Tribunal: TJMT
Processo: 0004512-20.2017.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004512-20.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), JOAO GALDINO DO NASCIMENTO - CPF: 298.566.471-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita pode ser indeferido se houver nos autos indícios da capacidade financeira da parte e se esta, instada a se manifestar, não traz elementos que comprovem a real necessidade da benesse judiciária.

2. Considerando que os documentos apresentados pela parte conduzem à comprovação da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas e custas processuais sem prejuízo de sua manutenção, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade judiciária por ela postulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por João Galdino do Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, nos autos da Ação de

Execução fiscal no.4512-20.2017.811.0011 (código:252770), manejada pelo Município de Mirassol D’Oeste, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, em virtude do pagamento do crédito executado, e condenou o apelante ao
“
pagamento das custas e despesas processuais a qual fixo no importe de 10% sobre o valor da causa”
. (Id 28341953)

Em suas razões sustenta o apelante que declarou a sua hipossuficiência, razão pela qual merece reforma a sentença recorrida para que seja concedido o benefício da gratuidade judiciária, visto que não possui disponibilidade financeira para arcar com as custas, já que seus proventos são integralmente voltados para o sustento de sua família.

Aduz que aufere renda de R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais) e que não é razoável exigir-lhe o pagamento das custas e despesas processuais quando o próprio pagamento do débito foi adimplido através de esforços incomensuráveis.

Verbera que está sendo representado pela Defensoria Pública e que para a propositura da ação já teve que passar por uma triagem, realizada pelo ente estatal, que demonstra sua necessidade econômica.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu favor (págs.01/04 -id. n.

28341955)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/04-id.
n.

28341961
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por João Galdino do Nascimento visando à reforma da sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, em virtude do pagamento do crédito executado, e
condenou o apelante ao
“
pagamento das custas e despesas processuais a qual fixo no importe de 10% sobre o valor da causa”
. (Id 28341953)

O recurso merece provimento.

Com efeito, ao analisar os autos, verifica-se que o
Município de Mirassol D’Oeste ajuizou execução fiscal
contra João Galdino do Nascimento buscando o recebimento de crédito proveniente de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU
relativo ao exercício de 2017
,

inscrito em dívida/ativa e representado na Certidão de Dívida Ativa – CDA no 157, sendo o despacho citatório proferido
em 18/01/2018

(pág.01 – id. n.

28339493, págs.01/02 – id. n.

28339494).

Posteriormente, a Fazenda Pública Municipal requereu a extinção do processo com as baixas necessárias, em virtude de o débito exequendo ter sido recolhido aos cofres públicos
, anexando, para tanto, requerimento de extinção (págs.01-id.n.

28341951, pág.01-id.n.

28341952)

Na sequência, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de extinção com resolução de mérito, em face do pagamento do crédito executado, contudo, condenou o executado-recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, no patamar de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa (pág.01/02– id.n.28341953).

Irresignado, o recorrente alega que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejudicar o sustento de sua família.

Pois bem.

É sabido que a Lei 1.060/50 regulava a concessão do benefício da gratuidade judiciária, deixando claro, em seu art. 4o, que
“a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”
.

Atualmente, a assistência judiciária é regulada pelo Código de Processo Civil, promulgado em 2015, cujos arts. 98 e 99, §§2o e 3o estabelecem que:

"Art. 98. A pessoa natural ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

"Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso ou em recurso.

(...)

§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
"

A CR/88, outrossim, prevê a assistência jurídica ampla aos que "
comprovarem insuficiência de recursos
" (art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo.

Na verdade, a declaração de pobreza instaura uma presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz, o qual deve indicar os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor.

Nesse sentido o entendimento do colendo Tribunal da Cidadania:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA
.
PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS
. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte orienta que pode o juízo, embora haja declaração da parte de sua hipossuficiência jurídica para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar sobre a real situação financeira do requerente, haja vista a presunção relativa de veracidade que ostenta a declaração
. [.....] (STJ - AgInt no AREsp 889.259/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) g.n.

Fredie Didier Jr. leciona que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "
é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente
" (Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm, 2010. P. 42).

Pois bem, da detida análise dos autos, especialmente dos documentos juntados pelo autor de fl. 01 – id. n.

28341956
e fl.02-id.n.

28341957, verifica-se que o apelante é aposentado e percebe o valor de R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais), sendo esta sua única fonte de renda. Observa-se, também, que o mesmo, representado pela Defensoria Pública da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, passou por triagem realizada por este órgão, demonstrando sua necessidade econômica (págs.01/04- id. n.

28341955).

Ora, tendo em vista que o apelante é aposentado nos moldes acima expostos, concluo que a sua renda não é apta a ensejar o pagamento das custas e despesas processuais sem gerar prejuízo ao seu sustento.

Por isso, considerando todo o contexto, bem como os documentos juntados aos autos, concluo ter o apelante comprovado a impossibilidade de suportar o pagamento das despesas e custas processuais sem prejuízo de sua manutenção, impondo-se o deferimento do benefício por ele postulado.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença combatida, a fim de conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020